Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-18.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - DESCABIMENTO – Conquanto a cobrança da tarifa de avaliação do bem tenha sido declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, dos recursos repetitivos, contudo, não há prova,

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - DESCABIMENTO – Conquanto a cobrança da tarifa de avaliação do bem tenha sido declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, dos recursos repetitivos, contudo, não há prova, no caso concreto, de que os serviços correspondentes à avaliação do bem foram efetivamente prestados pela instituição ré. Sentença mantida – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO – DESCABIMENTO - Cobrança que foi reconhecida como ilegítima pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Aplicação do REsp 1.639.320-SP – Recurso Repetitivo – Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001413-18.2014.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado JONAS DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-18.2014.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO N° 30.412
APELAÇÃO No: 1001413-18.2014.8.26.0462
COMARCA: SÃO PAULO FR. SANTANA - 6 VC
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: JONAS DOS SANTOS ROCHA
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: MARILIA CECÍLIA MONTEIRO FRAZÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA
COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM -
DESCABIMENTO Conquanto a cobrança da tarifa de avaliação
do bem tenha sido declarada válida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, dos recursos
repetitivos, contudo, não há prova, no caso concreto, de que os
serviços correspondentes à avaliação do bem foram efetivamente
prestados pela instituição ré. Sentença mantida
Recurso
desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA
COBRANÇA DE SEGURO DESCABIMENTO - Cobrança que
foi reconhecida como ilegítima pelo C. Superior Tribunal de
Justiça - Aplicação do REsp 1.639.320-SP Recurso Repetitivo
Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte.
Vistos...
Ação revisional de contrato bancário (financiamento
de veículo
cédula de crédito bancário), cumulada com
repetição de indébito, julgada parcialmente procedente, para
declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação
do bem e seguro, determinando-se a restituição dos
respectivos valores pagos pelo autor, de forma simples (fls.
168/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-18.2014.8.26.0462 -Voto no
3
Inconformada, a instituição ré interpõe apelação.
Sustenta a legalidade da cobrança de todas as tarifas
previstas no negócio entabulado entre as partes, defendendo
especificamente a regularidade das cobranças das tarifas
avaliação do bem e seguro prestamista. Persegue, nos aludidos
termos, a reforma da r. sentença (fls. 168/174).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
A cobrança das tarifas administrativo-bancárias ora
discutidas foi objeto de decisão pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553 - SP
(2016/0011277-6), sob o rito dos recursos repetitivos,
conforme se observa na transcrição a seguir do referido
paradigma:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-18.2014.8.26.0462 -Voto no
4
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-18.2014.8.26.0462 -Voto no
5
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; j.
28/11/2018 - g.n.).
Dessa forma, nos termos do decisum paradigma da C.
Corte Superior acima reproduzido, foi considerada válida a
cobrança da tarifa de avaliação do bem, ressalvada a
“abusividade
da
cobrança
por
serviço não
efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
No caso concreto, contudo, não houve comprovação
por parte da instituição ré, de que foram realizados e
efetivamente prestados os serviços de avaliação do bem no
interesse do autor, de modo que remanesce a ilegitimidade da
cobrança declarada na r. sentença.
Igualmente deve ser reconhecida a abusividade da
tarifa de Seguro, na medida que sua cobrança restou declarada
como inválida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
o Recurso Especial no 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos
repetitivos:
“(...)2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-18.2014.8.26.0462 -Voto no
6
consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido
a
contratar
seguro
com
a
instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse
do
bem
arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO”
(Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO; j. 17/12/2018 - g.n.)
Assim, aludida cobrança a título de Seguro deve ser
afastada, para se evitar enriquecimento indevido de uma parte
em detrimento de outra, ficando mantida a parcial procedência
da ação revisional.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-18.2014.8.26.0462 -Voto no
7